Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-24.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000053-24.2026.8.11.9005
IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA GOMES COELHO
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUSTAS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, com o objetivo de assegurar o parcelamento das custas recursais para viabilizar o processamento de recurso inominado interposto em ação de execução de honorários advocatícios de natureza alimentar, no valor de R$ 46.460,97. A impetrante alegou que os pedidos de gratuidade da justiça e, subsidiariamente, de parcelamento das custas foram indeferidos, sustentando violação ao art. 98, § 6o, do CPC e ao art. 5o, LXXIV, da CF. A liminar foi indeferida e, ao final, a segurança foi denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo ao parcelamento das custas recursais sem a comprovação tempestiva da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado para reabrir discussão preclusa e suprir omissão probatória verificada no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo oportuniza à impetrante, no momento processual adequado, a comprovação da insuficiência de recursos para o recolhimento das custas do recurso inominado, mas a parte permanece inerte e deixa transcorrer o prazo sem juntar a documentação exigida.
A omissão da parte faz operar a preclusão temporal, com perda da faculdade processual de praticar o ato, o que impede a rediscussão posterior da matéria.
O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, mas não admite uso como sucedâneo recursal nem como instrumento para afastar os efeitos da inércia da própria parte.
A via mandamental exige prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, razão pela qual é incabível examinar, no mandado de segurança, documentos que deveriam ter sido apresentados ao juízo de origem.
A reapreciação, em mandado de segurança, da condição financeira da impetrante com base em documentação não apresentada oportunamente implicaria supressão de instância e afronta ao devido processo legal.
A autoridade coatora atua em conformidade com as normas processuais ao indeferir o parcelamento pleiteado diante da ausência de comprovação tempestiva dos requisitos legais, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça ou parcelamento de custas deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão temporal. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem para reabrir discussão preclusa decorrente da inércia da parte. 3. A via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e não admite dilação probatória para suprir documentos não juntados na origem. 4. Inexiste direito líquido e certo ao parcelamento das custas recursais quando a parte deixa de comprovar tempestivamente os requisitos legais do benefício."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 223; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Agravo de Instrumento no 0801375-97.2025.8.20.0000, Rel. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, Segunda Câmara Cível, j. 16.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível no 0010516-77.2013.8.14.0028, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1a Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024; TJ-GO, MSCIV no 5542848-50.2023.8.09.0025, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais; STF, AgR no RMS 26.265/ES, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.09.2014; Súmula 481/STJ; Súmula 25/TJGO; Súmula 105/STJ; Súmula 512/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000053-24.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GOMES COELHO - CPF: 708.287.331-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 972.134.541-53 (IMPETRADO), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 972.134.541-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026